Tribunal: TJMT
Processo: 1002391-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Vistos, etc.
Oportunizo, por mais um vez, a parte demonstrar qual é interesse recursal, cumprindo-se a parte final da decisão de id. 34559492, já que a decisão recorrida acolheu seu pedido, restabeleceu a pensão, com reajustes proporcionais de eventuais aumentos que vierem a incidir futuramente sobre salário e vantagens, em 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.
Decorrido o prazo, certifiquem-se e façam-me cls.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
RElator